Tribunal: TJMT
Processo: 1009708-97.2021.8.11.0015
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009708-97.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Infração Administrativa, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JOAO LUIZ MONTI GOULART - CPF: 111.624.006-84 (APELANTE), JOAO LUIZ MONTI GOULART - CPF: 111.624.006-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), COORDENADORA DA SECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE DE MATO GROSSO (APELADO), ORGANIZACAO GOIANA DE TERAPIA INTENSIVA LTDA - CNPJ: 08.815.191/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO), WELDER QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 006.005.361-57 (ADVOGADO), OTAVIO BARBOSA GATTASS DIAS - CPF: 028.734.931-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), JOAO LUIZ MONTI GOULART - CPF: 111.624.006-84 (ADVOGADO), JOAO LUIZ MONTI GOULART - CPF: 111.624.006-84 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ORGANIZACAO GOIANA DE TERAPIA INTENSIVA LTDA - CNPJ: 08.815.191/0001-51 (APELADO), WELDER QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 006.005.361-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 22.563.995/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. DESATIVAÇÃO DE LEITOS DE UTI DURANTE PANDEMIA DE COVID-19. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos de ação popular, determinando que o ente estatal se abstenha de desativar leitos de UTI contratados em hospital regional durante a pandemia de Covid-19.

2. O autor propôs a ação alegando omissão do Estado ao desativar leitos de UTI em meio à elevada taxa de ocupação hospitalar, solicitando a anulação do ato e manutenção dos leitos.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em saber se a sentença recorrida é nula por falta de fundamentação;

se a ação popular era a via processual adequada para anular o ato administrativo lesivo à moralidade

administrativa
, bem como se
houve omissão do Estado de Mato Grosso ao desativar leitos de UTI durante a pandemia.

III. Razões de decidir

4. A sentença foi considerada devidamente fundamentada, afastando a alegação de nulidade por falta de fundamentação.

5. A ação popular foi corretamente utilizada, considerando o caráter lesivo do ato administrativo à moralidade pública, diante da crise de saúde provocada pela pandemia de Covid-19.

6. A desmobilização dos leitos, sem a devida substituição imediata dos serviços, foi considerada violação ao direito à saúde, justificando a manutenção da decisão de primeira instância.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

8. Tese de julgamento: "A omissão estatal que resulta na desmobilização de leitos de UTI durante a pandemia de Covid-19 configura ato lesivo à moralidade administrativa e ao direito à saúde, justificando a intervenção judicial para a anulação do ato e manutenção dos serviços essenciais.
"

_______
___

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIII; CPC, art. 489, §1o; art. 93, IX, da CF/1988.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no RE nos
EREsp
1278505/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 19.12.2018.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação popular propo
sta por JOÃO LUIZ MONTI GOULART, julgou procedentes os pedidos da inicial, para confirmar a liminar anteriormente deferida consistente em determinar que o ente estatal se abstenha de desmobilizar leitos de
UTI’s
contratados no Hospital Regional de Sinop
(
MT
)
, até o fim da pandemia de Covid-19.

E
,
ainda
,
condenou o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em R$10.000,00 (dez mil reais) em favor do requerente e da assistente litisconsorcial Organização Go
iana de Terapia Intensiva Ltda.

Em suas razões recursais, o apelante argui
, preliminarmente,
a nulidade da sentença, sob o
fundamento
de “
violação ao dever de motivar o comando judicial, nos termos do art. 93, IX, da CF/88 e
arts
. 371 e 489, §1o, do CPC
”
, por não enfrentar todos os argumentos deduzidos no pro
cesso capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
.

Argui ainda
a inadequação da via eleita, aduzindo que a ação se limita à obrigação de não fazer, com o fito de abstenção do ente
estatal de desmobilizar leitos de UTI/Covid-19 em Sinop (MT), porém não há ilegalidade apontada ou ato lesivo à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

No mérito, sustenta
a existência de
premissa equivocada

de reconhec
imento da procedência do pedido,
porque
não
houve desmobilização de leitos de UTI, apenas substituição da prestadora de serviço
s
contratada para operar os leitos (
Organização Goiana de Terapia Intensiva Ltda.
) por outra contratada pelo Poder Público
,
porquanto

não há falar em
imoralidade da
A
dministração
P
ública
.

Discorre ainda sobre o mérito administrativo
,
a necessidade de tutelar a prerrogativa conferida pelo constituinte ao Poder Executivo para gerir os recursos existentes,
bem como
a separação dos poderes, concluindo que “
imprescindível
a
rejeição dos pedidos formulados nos autos, para preservar a autonomia administrativa do gestor para conduzir as Políticas Públicas de enfrentamento da pandemia de Covid-19, principalmente no que tange a gestão dos recursos disponíveis (
UTI's
).
”

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença
impugnada, subsidiariamente, requer que os honorários advocatícios
sucumbenciais
sejam reduzidos pela metade, conforme o art. 90, §4o, do CPC.

A assistente litisconsorcial Organização Goiana de Terapia Intensiva Ltda. apresentou contrarrazões ao recurso no Id. 22326074.

A parte autora não apresentou contrarrazões ao recurso.

O órgão ministerial
manifestou-se pelo não provimento do recurso (Id. 235930698).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório, c
uida-se de

recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação popular proposta por JOÃO LUIZ MONTI GOULART, julgou procedentes os pedidos da inicial, para confirmar a liminar anteriormente deferida consistente em determinar que o ente estatal se abstenha de desmobilizar leitos de
UTI’s
contratados no Hospital Regional de Sinop
(
MT
)
, até o fim da pandemia de Covid-19.

Infere-se dos autos que
, à época,
o autor
ajuizou a ação popular sob o fundamento de que houve
determinação do Governador do Estado de Mato Grosso para a desativação de 10 (dez) leitos de
UTI
’s

contratados n
o
Hospital Regional
de Sinop (MT),
desse modo,
pugnou para que o requerido se abstivesse de desmobilizar os referidos leitos de
UTI’s
até o fim da pandemia de Covid-19.

Consta que o pedido de liminar foi deferido e confirmado pela sentença ora impugnada.

Nulidade da sentença por falta de fundamentação

O apelante argui a nulidade da sentença pela falta de fundamentação, nos termos do art
igo
93, inc
iso
IX, da CF/88 e art
igos
371 e 489 §1o,
inciso IV,
ambos do CPC
.

Ocorre
que
.
no caso, a sentença impugnada fundamenta as razões
de
decidir de forma clara e adequada. Nota-se que o
Juízo de origem observou o disposto no artigo 489, §1o, do CPC e artigo 93, IX, da CF, ao
afastar
as preliminares
arguidas em sede de contestação e
julgar
procedente
o pedido inicial
d
a ação
popular
, ou seja, contrariando a pretensão do requerido apelante.

Ressalte-se que o
juízo
de origem
examinou detidamente os fatos relacionados ao processo originário, apresentados tanto na petição inicial quanto na contestação. Com base nessa análise, fundamentou seu entendimento de maneira clara e detalhada, sem infringir os dispositivos legais apontados pelo apelante, demonstrando que sua decisão está em conformidade com os princípios jurídicos aplicáveis.

Veja-se que o
objeto da ação popular consiste na solicitação de manutenção dos leitos de UTI contratados no Hospital Regional de Sinop
(
MT
)
até o término da pandemia, além da retomada das internações de novos pacientes acometidos pela COVID-19, em face da grave emergência de saúde pública vivenciada à época. A decisão analisou essa demanda de forma cuidadosa, afastando, de maneira fundamentada, as alegações apresentadas na contestação.

Realça-se, a sentença encontra-se devidamente fundamentada.

Sobre a matéria, o seguinte julgado:

“(...)
2
.
Segundo a jurisprudência consolidada do Pretório Excelso, reafirmada no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do AI-RG-QO 791.292/PE, a teor do disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF)
”
. (STJ, CORTE ESPECIAL,
AgRg
no RE no
AgRg
nos
EREsp

1278505/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 19/12/2018) (
g.n
.).

Logo,
rejeit
o
a preliminar arguida.

Inadequação da via eleita

O apelante sustenta
a
extinção do processo em razão da inadequação da via eleita, sob o argumento de que a ação popular foge de seu escopo constitucional
.

Pois bem.

O artigo 5o, inciso LXXIII, da Constituição Federal/88 dispõe:

“LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor
ação popular que vise a anular ato lesivo
ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus
da

sucumbência;”

E
xtrai
-se dos autos que o autor, diante da omissão do Estado de Mato Grosso, evidenciada pelo Ofício n. 285/2021/DG/HRJA/SES/MT da Secretaria Estadual de Saúde (Id.
223260654 -
p
g. 1
), que tem por
objetivo
notificar a
Organização Goiana de Terapia Intensiva Ltda. da tomada de
decisão administrativa de suspender a entrada de pacientes nos

leitos das Unidades de Terapia Intensiva (UTI), propôs a ação popular por considerar “
o colapso à saúde pública que a pandemia de COVID-19 gera em todo o estado; considerando a taxa de ocupação de leitos de UTI no município de
Sinop que, neste momento, tem aproximadamente 97% de seus leitos de UTI ocupados. Resta evidente que, a decisão do governo do estado, através da secretaria estadual de saúde, de desativar 10 leitos de UTI destinados para o tratamento de COVID-19 no município de Sinop é um claro caso de ato lesivo à moralidade administrativa. Cabendo, portanto, a propositura de Ação Popular visando a anulação do ato
”.

Cumpre observar que a sentença
confirmou a adequação da via processual escolhida, validando, assim, a pertinência do instrumento jurídico eleito para o caso.

Sobre o objeto da lide
,
o d. Juízo de origem assim consignou:

“No caso em apreço, considerando, à época de sua propositura, o colapso da saúde pública que a pandemia de COVID-19 gerava em todo o Estado, aliado à taxa de ocupação de leitos de UTI no Município de Sinop que, naquela ocasião, estava, em aproximadamente, 97% de seus leitos de UTI, restava EVIDENTE que, naquele momento, o ATO do Requerido em DESATIVAR os 10 (dez) LEITOS de
UTIs
destinados para o tratamento de COVID-19 no Município de Sinop CONFIGURAVA-SE LESIVO à MORALIDADE ADMINISTRATIVA, cabendo, dessa forma, a propositura de Ação Popular visando a DESCONSTITUIÇÃO/ANULAÇÃO desse ATO, perfectibilizada em obrigação de não fazer.

Não se pode esquecer que a AÇÃO POPULAR, assim como o Mandado de Segurança e o Mandado de Injunção, tem dignidade constitucional de GARANTIA CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL e é INSTRUMENTO de TUTELA dos DIREITOS PRIMACIAIS
da sociedade,
‘
in
casu
’
, a SAÚDE PÚBLICA, razões pelas quais não é compatível interpretação restritiva a seu respeito.

Ademais, o Código de Processo Civil assim estatui:

‘
Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa
’
.

(...)

‘
Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
’
.

(...)

‘
Art. 188. Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe p
reencham a finalidade essencial’
.

(...)

‘
Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade
’
.

Nesse diapasão, tendo a demanda vertente preenchido as FINALIDADES ESSENCIAIS a que se propunha, na medida em que houve o CUMPRIMENTO da DECISÃO LIMINAR, e, portanto, o RECONHECIMENTO do PEDIDO do Autor, e, considerando os PRINCÍPIOS da INSTRUMENTALIDADE das FORMAS, da ECONOMIA PROCESSUAL e da PRIMAZIA da RESOLUÇÃO do
MÉRITO das demandas, não há razão para extinção do feito ou declaração de qualquer nulidade
”
. (Id. 223260747
)

Sobre essa questão o órgão ministerial pont
u
ou
(Id.
235930698 -
p
. 7
)
:

“(...)
no caso em tela, em que pese os argumentos do apelante de que não houve omissão estatal e que houve anunciada desmobilização para substituição da prestadora de serviço contratada para operar os leitos, é certo que resta comprovado nos autos, que a população não iria encontrar atendimento de UTI no Hospital

Regional de Sinop, em razão da substituição do contrato celebrado com a empresa Organização Goiana de Terapia Intensiva Ltda., até que fossem observados os trâmites
legais atinente à mencionada substituição do contrato
, de modo que por um período, a população ficaria desassistida, mormente considerando o quadro crítico de ocupação de leitos de
UTI’s
que já existia no Estado de Mato Grosso, face ao colapso no sistema de saúde em razão da pandemia
”
.

Como se vê,
ficou demonstrada a omissão estatal em cumprir o seu dever quanto à saúde pública, o que evidencia violação ao princípio da moralidade administrativa que autorizava a propositura da ação popular.

Como se vê,
ficou demonstrada a omissão estatal em cumprir o seu dever quanto à saúde pública, o que evidencia violação ao princípio da moralidade administrativa que autorizava a propositura da ação popular.

Desse modo,
rejeit
o
a arguição de inadequação da via eleita.

Mérito

N
o caso em questão, apesar dos argumentos do apelante de que não houve omissão estatal e de que a desmobilização dos leitos de UTI visava à substituição da prestadora de serviços contratada, é evidente que os autos demonstram que, durante o período de transição contratual com a empresa Organização Goiana de Terapia Intensiva Ltda., a população de Sinop
(MT)
ficaria desassistida. Isso se deve ao tempo necessário para o cumprimento dos trâmites legais relativos à substituição contratual, o que resultaria na ausência temporária de atendimento

de UTI no Hospital Regional de Sinop.

É importante salientar que, em
emergência
s
sanitária
s
, como a causada pela pandemia da COVID-19, a descontinuidade na prestação de serviços essenciais, como o atendimento em leitos de UTI, configura grave violação ao direito à saúde, garantido constitucionalmente.

A
jurisprudência
tem decidido que
a descontinuidade dos serviços de saúde, ainda que motivada por questões contratuais, não pode prevalecer sobre o dever estatal de garantir a integridade e o bem-estar da população.

Portanto, a transição contratual, sem a devida previsão para a manutenção dos serviços de UTI, coloca a população em situação de vulnerabilidade e configura desassistência em um momento de colapso do sistema de saúde estadual, o que reforça a necessidade da manutenção dos serviços até que a nova contratada estivesse apta a assumir suas funções.

Nessa linha, a
ausência de violação ao princípio da separação dos poderes é evidenciada pela constatação de omissão do Executivo
e
stadual em cumprir seu dever constitucionalmente imposto. Diante dessa omissão, o Poder Judiciário, ao intervir, não adentra a esfera
de discricionariedade administrativa, mas atua em defesa da moralidade administrativa e de direitos fundamentais, como o direito à saúde
.

Como cediço, e
m casos de inércia ou omissão grave, o Judiciário pode determinar a
implementação
de medidas para assegurar direitos essenciais sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes, respeitando os limites impostos pelo princípio da razoabilidade e a eficiência na aplicação de recursos públicos
.

Quanto ao pedido subsidiário de redução dos honorários advocatícios pela metade, não assiste razão ao apelante. Isso porque, para que ocorra a redução prevista no art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil, é necessário que o réu, simultaneamente, reconheça a procedência do pedido do autor e cumpra integralmente a obrigação. No entanto, tal circunstância não se verifica no presente caso, uma vez que o apelante resistiu à pretensão autoral, contestando o mérito da demanda e não reconhecendo a obrigação. Portanto, não há como aplicar a redução dos honorários advocatícios quando o réu adota uma postura de resistência ao longo do processo.

Realça-se, não obstante o reconhecimento do pedido com
a adoção
das medidas administrativas necessárias para cumprimento integral da decisão liminar
o requerido apelante se insurge contra a ação proposta.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO

PROVIMENTO
ao
r
ecurso de
a
pelação
e

mantenho
incólume

a
sentença impugnada.

Majoro em R$1.000,00 (mil reais) os honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024